Tribunal: TJMT
Processo: 1015857-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015857-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA
PACIENTE: ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro. FERNANDO FERREIRA DA SILVA, advogado – OAB no 14.924, em benefício de ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT (Ação Penal no 0014035-55.2020).
A paciente responde a ação penal pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2o do Código Penal, (Organização criminosa, sequestro e cárcere privado), estando presa desde 13 de maio de 2020.
Alega EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa, pois a paciente está presa preventivamente há mais de um ano e quatro meses, não havendo o encerramento da instrução processual.
Que o juízo de primeiro grau, não obedeceu às diretrizes estabelecidas no artigo 316, parágrafo único, do CPP, pois não revisou a necessidade da prisão após 90 (noventa) dias, a contar da última decisão que manteve o recolhimento cautelar.
Observa que foi postulado pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo perante o juízo originário, o qual até o momento não analisado: “O pedido está concluso para apreciação do juízo coator desde 24 de junho de 2021, e assim permanece na inanição até a presente data da apresentação deste writ.” (pag. 07-PDF).
Ressalta AUSÊNCIA DOS REQUISITOS previstos no artigo 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva, alegando a “...desnecessidade da prisão preventiva pela insuficiência dos fundamentos utilizados pela Autoridade Coatora...” (pag. 15-PDF).
Destaca que a paciente não é voltada para o crime, sendo este fato um caso isolado em sua vida, além de ser primária e sem qualquer antecedente criminal, e que ao caso é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP):
“Em todas as vertentes é perfeitamente cabível as medidas previstas no art. 319 do CPP de forma preponderante a prisão preventiva por todas as razões de fato e de direito acima demonstrados” (pag. 18-PDF).
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para:
1) Ver revogada a prisão da paciente diante do excesso de prazo para o fim da instrução processual e violação do art. 316, § único do CPP;
2) Revogada a prisão preventiva da paciente, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.
A análise do pedido liminar foi postergada para após a juntada das informações indispensáveis para análise do pedido, a qual foi devidamente encaminhada (pag. 99/102-PDF).
É o relatório.
Decido.
De acordo com os autos, a paciente foi presa em flagrante delito com outros autuados porque, ao constituírem organização criminosa com arma de fogo, teriam praticado o crime de sequestro e cárcere privado contra as vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAÚJO MESQUITA.
Dos autos da ação penal ressai que a vítima JELSON SILVA TEIXEIRA compareceu no 2o Pelotão da Polícia de Guiratinga, por volta das 04horas e 20 min., da madrugada alegando que estava em um sítio na zona rural com seu sogro JESUÍNO e por volta das 14horas do dia anterior (12/05/20), quando sua esposa (vítima) apareceu com três indivíduos que alegavam que ele fazia parte da facção criminosa denominada PCC do Estado de Goiás-GO, e que não aceitavam outra facção criminosa a não ser o CV. A vítima alegou após ameaças mediante arma de fogo foram colocados (ele, sua esposa e seu sogro) dentro de um veículo Honda Civic, cor branca, placa OAX 5683 e firam levados para as residências onde foram mantidos a todo momento o cárcere privado e ameaçadas. Narrou que por volta das 20h30min., saíram de uma residência e foram levados para um local ermo próximo a Ponte do Córrego “Lajeadinho”, foi quando sua esposa passou mal, vindo os suspeitos pararem e abriram as portas do carro alegando que ia matar a vítima, instante que o mesmo conseguiu escapar, fugindo para o mato, que ouviu um disparo de arma de fogo, vindo a achar que tinham tirado a vida de sua esposa.
Que após relatar esses fatos juntamente com o investigador de polícia Robson fizeram diligências nas residências onde os suspeitos teriam levado as vítimas (residência de vulgo ARTHURZINHO, HUGO PÂO DE QUEIJO e INDIANA). Que foi pedido apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos.
Que os suspeitos foram encontrados e levados para o SISC onde foram reconhecidos pelas vítimas, inclusive o ora paciente FRANKLIN.
Narra ainda no BO., que os suspeitos iriam levar as vítimas para chácara de PAULO SERGIO conhecido como “Bananeira” para execução.
A vítima ROSIMERIE relatou que os suspeitos a liberou por volta das 02;30min., da madrugada e que teriam dito que a intenção era de matar apenas seu esposo (JELSON), e que era para não procurar a Polícia senão iriam matá-la.
Por fim narrou que foram mantidos a todo tempo com os braços amarrados e mediante tortura psicológica.
Foram realizadas diligências nos locais onde as vítimas permaneceram amarradas, onde ficaram até receber ordem de pessoa conhecida como HUGO “PÃO DE QUEIJO” para que fossem levados para a casa dele, ao final o policial ROBSON DE ASSIS relatou que todos os suspeitos são investigados pelo crime de tráfico de drogas e participação na facção criminosa Comando Vermelho – CV.
Pois bem.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
DO EXCESSO DE PRAZO
Como sabido, a configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade da beneficiária não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme destaco do seguinte julgado:
“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
Quanto a tese de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, em que a defesa aduz ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, é dos autos que o juízo originário apreciou e manteve a decisão, ao passo que a insurgência encontra-se superada.
De outro norte, no que se refere excesso de prazo para o encerramento da instrução processual penal, em que a inicial questiona o tempo de prisão suportado pela paciente (presa preventivamente há mais de um ano e quatro meses), destaco que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, haja vista que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
E neste pormenor, o juízo de origem nas informações observou que a presente ação penal possui 05 (cinco) acusados, e que a audiência que seria realizada em 28/05/2021 ficou prejudicada em virtude de quatro corréus estarem de quarentena em decorrência de medidas de prevenção a contágio (covid-19), além de que não houve o comparecimento de testemunhas e vítimas, situação que não pode ser imputada como desídia por parte do juízo, pois não houve qualquer retardo ou fato que possa indicar excesso de prazo injustificado.
Não bastasse o excesso de prazo é matéria que se confundi com o próprio mérito da presente ação mandamental.
DA FALTA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Quanto ao pedido de liberdade provisória, não vislumbro, de plano, suficientes elementos para a configuração de ilegalidade ora apontada, haja vista que a autoridade coatora, ao manter a custódia cautelar, destacou ausência de qualquer mudança fática, permanecendo os elementos ensejadores da prisão processual, tais como a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim diante da violência empregada no cometimento do delito praticado por indivíduos ligados a organização criminosa (Comando Vermelho), circunstâncias que afeta a ordem pública, mas também o bom andamento da ação, haja vista que em liberdade, considerando o poder de repressão que as organizações criminosas possuem, podendo vir ocasionar temor não só a população local mas as próprias testemunhas e vítimas, poderá influenciar no deslinde da causa, fato que não passou despercebido pelo magistrado de primeiro grau.
Nesse sentido transcrevo parte da decisão de primeiro grau, verbis:
“OS requerentes foram denunciados nestes autos pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 148, § 2o do CP, artigo 1o, inciso I, Alínea “a” e inciso II, e § 4o, Item III da Lei no 9.466/97 e artigos 1o e 2o, §§ 2o e 3o da Lei 12.850/13...
Do percuciente exame dos autos, verifica-se que os requerentes, em coautoria com demais corréus, na condição de associados da organização criminosa “Comando Vermelho”, promoveu, constituiu organização criminosa com arma de fogo, praticou e consumou o sequestro e cárcere privado com grave sofrimento físico e moral contra as vítimas Jelson Silva Teixeira e Rosimeire de Araújo Mesquita, afim de obter a vantagem e o domínio do tráfico de drogas e outros crimes em Guiratinga-MT.
A imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantida da ordem pública e por conveniência da instrução criminal nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência contra a população, o que demonstra além de subversão da paz social, o potencial risco de destruição de elementos de provas, especialmente em face dos suposto crimes anda em apuração, em tese praticados por indivíduos ligados à referida organização criminosa.
Assim, fica também evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados.
(...) A gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade de medida extrema da prisão preventiva.
(...)
Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos denunciados e as circunstâncias atrás delineadas...INDEFIRO os requerimentos de REVOGSAÇÂO DE PRISÂO PREVENTIVA...” (pag. 94/96-PDF).
Assim, ausentes os requisitos essenciais para o êxito nesta primeira fase, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Diante das informações já prestadas pela autoridade coatora, remetam os autos para Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator